Tribunal: TJMT
Processo: 1008069-21.2021.8.11.0055
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008069-21.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALCEU FRANCISCO GUIMARAES - CPF: 040.396.881-04 (APELANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA - CPF: 051.087.861-07 (ADVOGADO), ALICE NUNES GUIMARAES - CPF: 799.902.151-20 (APELANTE), PASCHOAL INACIO DA SILVA - CPF: 349.352.159-68 (APELADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), BRUNA MARA BETONI - CPF: 040.369.921-55 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA SIMAO DA SILVA - CPF: 008.083.071-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL -
ASSINATURA PELO DEVEDOR E POR TRÊS TESTEMUNHAS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ARTIGO 784, III DO CPC - MULTA CONTRATUAL – PREVISÃO EM CONTRATO COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO - EXEQUIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não ocorrerá cerceamento de defesa
quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência
. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do CPC.

Conforme estabelece o artigo 784, III do CPC, é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 02 (duas) testemunhas e, demonstrado o inadimplemento contratual, é exequível a multa prevista contratualmente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008069-21.2021.8.11.0055

APELANTES: ALCEU FRANCISCO GUIMARAES, ALICE NUNES GUIMARÃES

APELADOS: PASCHOAL INÁCIO DA SILVA, MARIA DE FÁTIMA SIMÃO DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALCEU FRANCISCO GUIMARAES, ALICE NUNES GUIMARÃES
contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, de improcedência dos embargos à execução, nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC, constituindo o titulo extrajudicial em titulo judicial e condenação do embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil).

Os apelantes arguem preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento que se trata de embargos à execução no qual requereram várias provas, tais como a prova testemunhal para provar o dolo dos apelados, quando não oportunizaram a vistoria total da área e depoimento pessoal das partes.

Ainda em preliminar, argumentam que a Magistrada julgou antecipadamente a lide sem observar as contradições existentes no próprio Laudo Pericial, que são matérias de direito e de fato e devem ser rechaçadas ou corroboradas em audiência de instrução; frisam que existem testemunhas presenciais do negócio jurídico discutido nestes autos, que podem esclarecer se os apelantes puderam ou não vistoriar a área.

Quanto ao mérito, asseveram que a viabilidade da cobrança da multa contratual depende, nesse caso, de prova de fato novo, sendo necessária a instauração de contraditório (dilação probatória), em ação de conhecimento, a fim de se apurar as circunstâncias em que ocorreu o suposto descumprimento da obrigação e, se o caso, a sua extensão; afirmam inexistência de requisitos necessários para autorizar a execução, tendo como objeto multa contratual: existência de obrigação certa, líquida e exigível (arts. 783 e 803, I, CPC), fato ignorado pela Magistrada de piso.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso de apelação.

Em contrarrazões os apelados almejam o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, os apelantes arguem
preliminar de cerceamento de defesa e sustentam que se trata de embargos à execução no qual requereram várias provas, tais como a prova testemunhal para provar o dolo dos apelados, quando não oportunizaram a vistoria total da área e depoimento pessoal das partes. Complementam que a Magistrada julgou antecipadamente a lide sem observar as contradições existentes no próprio Laudo Pericial, que são matérias de direito e de fato e devem ser rechaçadas ou corroboradas em audiência de instrução.

A notificação extrajudicial expedida pelos apelantes aos apelados se refere à rescisão do contrato em questão sob alegação de violação ao artigo 166, II do Código Civil:

“Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto.”

Nas contrarrazões os apelados afirmam que
os apelantes estiveram na área objeto do contrato no dia 26 de maio de 2021, acompanhados de sua filha, vistoriando toda a área que seria negociada, inclusive acompanhados do intermediador da venda, Sr. José Rodrigues de Melo.

Tal fato foi confirmado pelo perito nomeado pelo Juízo:

“3) Queira o Sr. Perito relatar como acontece os negócios de compra e venda de terra na região. Alguém negocia um imóvel rural sem vistoriar o mesmo? Alguém negocia um imóvel rural sem solicitar a certidão da matrícula no cartório? Alguém negocia um imóvel rural sem perguntar qual a área cultivada, em pastagens, em vegetação nativa, etc? Alguém negocia um imóvel hoje sem solicitar o CAR da área?
R: Em virtude dos elevados valores dos imóveis rurais, não é comum uma transação sem que haja vistoria do imóvel, bem como a análise dos documentos pelas partes
.

4) A internet hoje disponibiliza vários aplicativos de mapas cujo acesso é muito fácil e permite a verificação de locais, vias de acesso e imóveis, tanto na área rural quanto urbana. Qualquer pessoa com interesse de negociar um imóvel, poderia acessar essas informações com facilidade ou solicitar tais informações junto a um técnico habilitado?
R: Sim.

5) Constata-se que o imóvel tem CAR – Cadastro Ambiental Rural. O recibo de inscrição do CAR informa a área cultivada e a área em vegetação nativa? Existe consulta pública ao sistema matogrossense de cadastro ambiental rural? Poderia os Embargantes terem verificado a situação de uso e ocupação do imóvel no CAR antes da assinatura do contrato?
R: Sim.

6) Os Embargantes alegam que não vistoriaram a Fazenda? Pode o Sr. Perito verificar se essa alegação é verdadeira? R
: Os Embargantes vistoriaram a área objeto da lide.

7) Pode o Sr. Perito ouvir e entrevistar o intermediador a fim confirmar os procedimentos realizados nessa negociação?
R: O intermediador confirmou que o negócio foi entabulado após a vistoria do imóvel, bem como o acesso aos documentos da área
.”

Ademais, os apelantes solicitaram esclarecimentos sobre o laudo pericial e assim requereram:

“
Tendo em vista que a questão da ausência de vistoria da área é essencial para a aferição de boa fé e dolo contratual, necessário que o perito judicial esclareça como obteve a informação de que os Embargantes vistoriaram a área em sua totalidade, tendo em vista que o expert não participou das negociações de compra e venda? Assim, mister que esclareça como chegou a tal conclusão, e se essa informação foi repassada pelo próprio Embargado? Dessa forma, pugna pela complementação das informações pelo perito judicial, respondendo aos questionamentos ora apresentados, por se tratar de informações importantes para o deslinde da controvérsia existente nos autos
.”

Em manifestação, o perito informou que entrou em contato com o intermediário José Rodrigues de Melo, também conhecido como “Zé Goiano” que precisamente afirmou:

“O Sr. JOSÉ RODRIGUES DE MELO afirmou que foi ele quem intermediou o negócio entabulado entre as partes”.

“O Sr. JOSÉ RODRIGUES DE MELO afirmou que o Sr. Alceu (Embargante) havia vendido uma propriedade em Fernandópolis/SP a prazo e queria uma área em condições de aquisição semelhante.”

“O Sr. JOSÉ RODRIGUES DE MELO afirmou que o Sr. Alceu e sua filha Sra. Gláucia vistoriaram sim a área objeto da lide maio de 2.021, que inclusive, foi ele quem buscou o Sr. Alceu para vistoriar a área (que inclusive pegou uma caminhonete emprestado de um amigo), que chegaram na área por volta das 9:00 hs da manhã e ficaram até aproximadamente umas 13:00 hs vistoriando a área.”

“O Sr. JOSÉ RODRIGUES DE MELO afirmou que após a vistoria da área o Sr. Alceu gostou muito da área e fez a proposta do Sr. Pascoal para pagar parcelado e o Sr. Pascoal aceitou.”

“O Sr. JOSÉ RODRIGUES DE MELO afirmou que sua filha então pediu ao Sr. Pascoal uma folha para fazer um rascunho à mão visando deixar registrado o acordo.”

“O Sr. JOSÉ RODRIGUES DE MELO afirmou que foi feito um rascunho à mão escrito em uma folha pela filha do Sr. Alceu e que ele próprio assinou como testemunha.”

“O Sr. JOSÉ RODRIGUES DE MELO afirmou que iria receber sua comissão em percentual de 3%, sendo que cada parte arcaria com 1,5%.” “O Sr. JOSÉ RODRIGUES DE MELO afirmou que ao retornar com o Sr. Alceu, este o havia dito, que estava contente com a aquisição da área.”

“O Sr. JOSÉ RODRIGUES DE MELO afirmou que após alguns dias ficou sabendo que um filho do Sr. Alceu não havia concordado que o Pai tivesse feito o negócio, sob o argumento que a área aberta seria muito pouco e que não poderia abrir mais área e que o negócio estava caro.”

As informações apresentadas pelo intermediador são alicerçadas pela sua presença/assinatura como testemunha na citada folha escrita pela filha do embargante (id. 215452182) e também foi testemunha da celebração do contrato de compra e venda em questão, celebrado entre as partes (id. 215451741).

Concluiu o
expert
:

“
Portanto Excelência,
diante das constatações in loco, das afirmações verberadas pelo EMBARGADO in loco na data da vistoria pericial, diante da incerteza acerca do tema pelo Assistente do EMBARGANTE (que não soube dizer se o Sr. Alceu esteve na área), mas principalmente, pelas afirmações, notadamente, carregadas de detalhes prestadas pelo Sr. JOSÉ RODRIGUES DE MELO, temos que, não paira dúvida a este PERITO JUDICIAL, que de fato, o EMBARGANTE visitou sim a área objeto da lide ante de adquiri-la
”.

A conclusão inicial do perito, acompanhado do pormenorizado esclarecimento, são indicadores e levam a conclusão que os apelantes vistoriaram o imóvel objeto do contrato antes de sua celebração. Aliado a isso, prova alguma os embargantes apresentaram para colocar em dúvida essas informações.

Nesse passo, o perito se amparou na prerrogativa prevista no artigo 473, §3º do CPC:

“Art. 473. O laudo pericial deverá conter:

(...)

§ 3º Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários,
ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas
, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.”

Portanto, é cediço que não ocorrerá cerceamento de defesa
quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência
. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do Código de Processo Civil:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas.”

Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
– SEGURADORA COMPROVA A DATA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO – PRAZO DE 30 DIAS FOI INTERROMPIDO PELA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA VÍTIMA EM 03.03.2016 – PAGAMENTO EFETIVO EM 29.03.2016 – DIREITO AO RECEBIMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA INDEVIDO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – HONORÁRIOS RECURSAIS - 11, ARTIGO 85, CPC – RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO. -
O cerceamento da defesa só se concebe à prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a prova oral desejada em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença, em julgamento antecipado (...)
”
(Ap 89259/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017)
.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
- AFUNDAMENTO PARCIAL DE EMBARCAÇÃO NÁUTICA – PERDA DE FLUTUABILIDADE DECORRENTE DA ENTRADA DE ÁGUA PELO CASCO DA EMBARCAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE - DANO MATERIAL COMPROVADO – AVARIAS NA EMBARCAÇÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO PROVIDOS EM PARTE. 1.
“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção” (STJ – 1ª Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. Ari Pargendler – Julg. 07/08/2014) (...)
”
(Ap 1978/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017)
.

E, na sentença, fundamentou a Magistrada:

“Cabível à espécie o julgamento antecipado da lide, por tratar de questão apenas de direito - art. 355, I, e art. 914, ambos do Código de Processo Civil. Toda a prova necessária ao julgamento da lide já se encontra nos autos, inocorrendo a necessidade de dilação probatória.”

Assim, a alegação de cerceamento de defesa não é pertinente ao caso dos autos, por entender corretamente a Magistrada que c
abível o julgamento antecipado da lide.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quanto ao mérito, asseveram os apelantes que a viabilidade da cobrança da multa contratual depende de prova de fato novo, sendo necessária a instauração de contraditório (dilação probatória) em ação de conhecimento, a fim de se apurar as circunstâncias em que ocorreu o suposto descumprimento da obrigação e, se o caso, a sua extensão; afirmam inexistência de requisitos necessários para autorizar a execução, tendo como objeto multa contratual: existência de obrigação certa, líquida e exigível (arts. 783 e 803, I, CPC), fato ignorado pela Magistrada de piso.

Todavia, no contrato consta o valor certo da transação (R$ 5.000.000,00), a forma de pagamento (08 parcelas), a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da negociação em caso de arrependimento, a identificação
por coordenadas georeferenciadas (CAR).

Embora os apelantes sustentem a inexistência de titulo executivo, liquido certo e exigível, é cediço que o contrato de compra e venda, subscrito pelas partes e duas testemunhas, sem vícios formais, descumprido pelos embargantes, constitui titulo executivo extrajudicial.

Ademais, via executiva para cobrança de multa contratual, prevista expressamente na Cláusula Terceira do contrato subscrito pelas partes e testemunhas
, bem como, diante da inadimplência dos apelantes, é cabível para a satisfação da pretensão dos apelados.

Assim estabelece o artigo 784, III do CPC:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.”

Cito precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ASSINATURA PELO DEVEDOR E POR DUAS TESTEMUNHAS - FORÇA EXECUTIVA - MULTA CONTRATUAL - COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO - EXEQUIBILIDADE
- PROMISSÁRIO COMPRADOR - LEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - RECONHECIMENTO.
Nos termos do art. 874, III, do CPC, o contrato de promessa de compra e venda assinado pelo devedor e por duas testemunhas é considerado título executivo extrajudicial. Uma vez comprovado o inadimplemento contratual, a multa prevista contratualmente é plenamente exequível, podendo ser liquidada por simples cálculos aritméticos.
Pela teoria da asserção, a verificação da legitimidade das partes é realizada in status assertionis, ou seja, de acordo com as assertivas deduzidas na inicial. Se da simples leitura da inicial é possível constatar a existência de relação jurídica material entre o exequente e o executado, deve-se reconhecer a legitimidade deste último para ocupar o polo passivo da execução.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.024858-1/002, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/05/2024, publicação da súmula em 22/05/2024).

“
APELAÇÃO CÍVEL -
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - LIQUIDEZ - CERTEZA - EXIGIBILIDADE - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - INADIMPLEMENTO - VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA - POSSIBILIDADE - LIQUIDEZ - CERTEZA - EXIGIBILIDADE - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. 1. Constitui título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas e que se encontra revestido de certeza, exigibilidade e liquidez.
2. Havendo convenção expressa a respeito, o inadimplemento de parcelas pecuniárias enseja o vencimento antecipado da dívida.
” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.209662-8/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/2023, publicação da súmula em 22/11/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL URBANO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 784 DO CPC. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO OBTIDAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO QUE SE MOSTRA SUFICIENTE PARA RECONHECER O CONTRATO
HAVIDO COMO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE ESTADUAL
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME”
(Agravo de Instrumento, Nº 52104355120238217000, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 24-04-2024)
.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 11 do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024